Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704395-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ ALBERTO TRIANI, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO” requerida por LUIZ ALBERTO TRIANI e OUTROS em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “Como se observa, não houve anuência das partes acerca do pedido de reserva dos honorários contratuais, sendo certo que ainda sequer houve a homologação do valor devido a favor dos requerentes. Sendo assim, indefiro o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, competindo aos respectivos advogados, se for o caso, promover as medidas judiciais cabíveis nesse sentido. Cumpra-se a decisão do ID 108244368.” Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 32695239). No ID 40646039 o Agravante requer “seja conferido ao presente recurso o EFEITO SUSPENSIVO, com base no disposto no art. 995, pár. único c.c. art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a imediata produção de efeitos da r. decisão supervenientemente proferida pelo Juízo a quo, poderá ocasionar ao agravante graves danos de difícil ou impossível reparação, já que o pronunciamento judicial autorizou o início do cumprimento de sentença, o que poderá impedir o advogado signatário de resgatar os valores provenientes dos honorários advocatícios contratuais, firmados através de legítimo instrumento particular, cujo pedido de reserva é feito com base no art. 22, § 4o, da Lei 8.806/1994, conforme fundamentos suscitados na minuta de agravo de instrumento”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. E, ainda que se pudesse compreender se tratar de fatos novos, a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque foi proferida decisão posterior condicionando o prosseguimento do feito ao julgamento dos recursos pendentes (ID 144001313 dos autos de origem), in verbis: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão do ID 139558319 foi omissa ao homologar o valor do débito e, consequentemente, permitir que se inicie a fase de cumprimento de sentença, sem considerar a pendência de julgamento do AGI no 0704395-56.2022.8.07.0000, no qual se discute o direito à reserva de honorários contratuais. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, quando da interposição do recurso em face da decisão do ID 111283453, sequer houve pedido de efeito suspensivo, conforme ofício encaminhado ao ID 116175476, de forma que a pendência do referido recurso não é óbice ao início do cumprimento de sentença. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Suspenda-se a tramitação da presente ação até o julgamento dos agravos pendentes. Ressalto que os cumprimentos de sentença autuados em apartados deverão seguir o curso normal.” Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator